Tribunal: TJMT
Processo: 0005584-36.2017.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005584-36.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EVERALDO DUARTE RODRIGUES - CPF: 795.606.951-34 (VÍTIMA), ALISON ALEX SILVA SANTOS - CPF: 061.698.191-03 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180,
CAPUT,
ART. 307,
CAPUT,
AMBOS DO CP, E ART. 16,
CAPUT,
DA LEI No 10.826/2009, TODOS NA FORMA DO ART. 69 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

– CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉU CONFESSO –

CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE – INVIABILIDADE – PENAS APLICADAS EM SEU PATAMAR MÍNIMO –

APLICAÇÃO ATENUANTE GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO DO MÍNIMO COMINADO – ENUNCIADO DA SÚMULA DO STJ 231 – PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente aos crimes imputados ao recorrente, incabível o pleito de absolvição.

O entendimento cristalizado na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, reafirmado pelo Pretório Excelso em repercussão geral (RE 597270 RG-QO), desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuante genérica.

Não há que se falar em reparação quando o juiz sentenciante concatenou de forma perficiente todos os pontos da dosimetria, sendo as penas-base fixadas em seu patamar mínimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alison Alex Silva Santos
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (Id. 26635457/26635459), que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 180,
caput
, art. 307,
caput,
ambos do Código Penal, bem como art. 16,
caput,
da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal, sendo a pena definitiva estabelecida em 03 (anos), 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da r. decisão no que tange a autoria delitiva, visto a ausência de provas para a condenação, bem como pleiteia reparos na dosimetria para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a pena-base seja fixada em seu patamar mínimo. (Id. 26635467).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória (Id. 26636484).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue (Id. 33853987):

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática dos delitos de receptação, falsa identidade e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - pretendida diminuição da reprimenda arbitrada em desfavor do réu com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – impossibilidade – incidência da Súmula no 231 do STJ - sentença escorreita - pelo improvimento do recurso ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alison Alex Silva Santos
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (Id. 26635457/26635459), que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 180,
caput
, art. 307,
caput,
ambos do Código Penal, bem como art. 16,
caput,
da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal, sendo a pena definitiva estabelecida em 03 (anos), 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge dos autos (Id. 26632993/26633511):

“(...) 1.1 - Da Receptação

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em dia e hora não determinados (sabendo-se que entre os dias 18/06/2017 a 19/06/2017), Alison Alex Silva Santos adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) pistola, calibre .40, marca taurus (Boletim de Ocorrência a fls. 27/IP).

1.2 – Do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito

Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 19 de junho de 2017, por volta de 01h30min, no Balneário Beira Rio, Pontes e Lacerda/MT, Alison Alex Silva Santos, com consciência e vontade, portava 01(uma) pistola, calibre.40, marca taurus, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Termo de Apreensão a fls.30e Laudo Pericial a fls. 20/26/IP).

1.3 —Da Falsa Identidade

Destaca-se por fim que, durante a abordagem, Alison Alex Silva Santos atribuiu a si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, dizendo chamar-se Aleson Alex Dourado, conforme certidão a fls.04.

2. D0 HISTORICO DOS FATOS

Extrai-se das investigações que a referida arma de fogo é objeto de crime, vez que foi furtada no dia 18 de junho de 2017, do interior do veículo Fiat Strada, de cor prata, placa OBI-84175, em Pontes e Lacerda/MT, tendo como vítima o Policial Civil Everaldo Duarte Rodrigues (Boletim de Ocorrência a fls.27/IP). Nesse sentido, em tempo e local não determinados, sabe-se que após o referido crime de furto, Alison Alex Silva Santos adquiriu/recebeu e ocultou a arma, sendo conhecedor de sua origem ilícita. Ocorre que, conforme o apurado, no dia 19 de junho de 2017, uma guarnição Militar encontrava-se em rondas no Balneário Beira Rio, quando aproximou-se de um veículo que encontrava-se com o volume do som automotivo elevado. Diante disso, foi feita a abordagem, instante em que o denunciado afastou-se do local e dispensou um objeto.

Por conseguinte, a equipe policial efetuou buscas no local, ocasião em que logrou êxito em localizar uma arma de fogo. Durante checagem no armamento, os agentes da lei confirmaram que o mesmo tratava-se de produto de furto.

Consta que, durante a abordagem, Alison informou falsamente aos policiais que era menor de idade, dizendo chamar-se de Aleson Alex Dourado. No caso, ao que consta, o denunciado atribuiu-se falsa identidade, com o intuito de ludibriar a ação das autoridades competentes responsáveis pela prisão em flagrante. (...)”

Em suas razões, a defesa requer a reforma da r. decisão no que tange a autoria delitiva, visto a ausência de provas para a condenação, bem como pleiteia reparos na dosimetria para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a pena-base seja fixada em seu patamar mínimo.

DA AUSÊNCIA PROBATÓRIA.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial (Id. 26633512), auto de prisão em flagrante (Id. 26633513), termo de depoimentos (Id. 26633514/26633515), termo de qualificação (Id. 26633516/26633517), laudo pericial da arma de fogo (Id. 26633519/26633520), boletim de ocorrência (Id. 26633521), termo de apreensão (Id. 26633522), termo de entrega do revólver (Id. 26633524), laudo pericial do veículo (Id. 26633526/26633978) e relatório policial (Id. 26633980/26633981).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos.

O apelante em seu depoimento perante a autoridade policial, aduziu:

“(...)
QUE o interrogado relata que na data de 18 de junho de 2017, por volta das 19 horas, beirando o Mercado Mika, encontrou uma pessoa meio velho, com barba, magro, de pele morena, que chegou ao declarante oferecendo uma arma de fogo, perguntando se ele queria comprar, e que venderia por vinte reais; QUE, perguntado ao declarante se não estranhou a desproporção pelo preço, afirma que achou sim muito barato, mas a pessoa em questão aparentava ser noiado e queria fumar droga, e portanto vendia barato; QUE,
o interrogado comprou a arma,
estando ela devidamente municiada, mas não viu com quantas munição, sendo que o interrogado alega que não mexeu na arma neste aspecto de tirar ou colocar munição, nem chegou a efetuar nenhum disparo ; QUE, perguntado ao interrogado se não viu que ela tinha um brazão timbrado, com a insígnia da polícia judiciária civil, o interrogado alega apenas que não viu ; QUE, o interrogado então foi para o Balneário Beira Rio já neste horário, após adquirir a arma, sendo um lugar muito movimentado , e ele foi armado ; QUE, no Balneário o interrogado alega que ficou sozinho, tendo chegado ao local a pé; QUE, já na madrugada do dia 19 o interrogado foi abordado por policiais militares, e então, antes que os policiais chegassem até ele,
o interrogado jogou a arma para debaixo de um carro
, contudo ela veio a ser achada; QUE, o interrogado foi abordado e 05 policiais encontraram a arma, então o interogado foi trazido ao Cisc, onde
ao ser questionado para a confecção do BO, o nome do interrogado, ele deu o seguinte nome como sendo o seu ALISSON DA SILVA DOURADO, dizendo ainda que nascera na data de 05 de fevereiro de 2000
,
quando na verdade o seu nascimento se deu em 05 de fevereiro de 1999;
QUE. o interrogado alega que agiu de tal maneira pois tinha acabado de sair do Centro de Detenção Provisória, onde ficara três meses ; QUE, perguntado o que havia praticado na ocasião passada em que foi preso, o interrogado alega que estava com uma moto furtada na companhia de um menor, ; QUE, perguntado ao interrogado o que ele faria com a arma em questão, ele respondeu que "ficaria com ela"; QUE, perguntado com que finalidade ele "ficaria com ela", ele respondeu que achou que era "qualquer arma", sendo que isso significa que ele "não achava que era arma. de polícia", e alega que não pratica roubos, e não tinha essa finalidade com a arma; (...)”

Em juízo o apelante ratificou seu depoimento,
in verbis:

“(...) Juiz: O Alison foi dessa forma como está na denúncia mesmo, o senhor confessa?

Alison: sim senhor.

Juiz: tudo isso?

Alison: tudo isso. (...)”

Corroborando, temos os depoimentos prestados pelos policiais que merecem credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar Astrogildo Salvaterra Flores em seu depoimento na fase inquisitiva informou:

“(...)
QUE o depoente é policial militar lotado e em exercício nesta cidade, quando nesta data, por volta das 01:30 horas realizou patrulhamento no Balneário Beira Rio, e foi averiguado que um veículo estava com o som muito alto, quando então foi feito a abordagem, e neste momento, uma pessoa que se identificou como menor, sendo ele a pessoa de ALESON ALEX DOURADO, se afastou do veículo em atitude suspeita. caminhando em direção a outros veículos que estavam próximos, foi então vizualizado que esta pessoa tirou um objeto da cintura, dispensando ele então; QUE, foi visto ainda que o objeto em questão era similar a uma arma ; QUE, ao averiguarmos, constatamos que a se tratava mesmo de uma arma, sendo está de calibre .40, que fora furtada na manhã do dia 18/06/2017 do policial civil EVERALDO ; QUE, ao indagarmos o suspeito sobre os fatos , ele disse que comprou de um usuário de drogas por apelido de mãozinha, tendo pago a quantia de vinte reais; QUE, o suspeito, bem como a arma apreendida, foram encaminhadas ao Cisc de Pontes e Lacerda; (...)”

O Policial Militar Geydyson Fernandes Paezano perante a autoridade policial alegou:

“(...)
QUE o depoente é policial militar lotado e em exercício nesta cidade, quando nesta data, por volta das 0l:30 horas realizou patrulhamento no Balneário Beira Rio, e foi averiguado que um veículo estava com o som muito alto, quando então foi feito a abordagem, e neste momento, uma pessoa que se identificou como menor, sendo ele a pessoa de ALESON ALEX DOURADO, se afastou do veículo em atitude suspeita, caminhando em direção a outros veículos que estavam próximos, foi então vizualizado que esta pessoa tirou um objeto da cintura, dispensando ele então; QUE, foi visto ainda que o objeto em questão era similar a uma arma ; QUE, ao averiguarmos, constatamos que a se tratava mesmo de uma arma, sendo estade calibre .40, que fora furtada na manhã do dia l8/06/2017 do policial civil EVERALDO ;QUE, ao indagarmos o suspeito sobre os fatos , ele disse que comprou de um usuário de drogas por apelido de mãozinha , tendo pago a quantia de vinte reais ; QUE, o suspeito, bem como a arma apreendida, foram encaminhadas ao Cisc de Pontes e Lacerda; (...)”

O escrivão da Policial Civil em depoimento na fase inquisitiva informou:

“(...)
QUE o depoente é escrivão de polícia lotado e em exercício nesta delegacia, onde cumpriu plantão das oito horas da manhã do dia 18, com seu término para as oito horas da manhã do dia 19; QUE, na madrugada, por volta das 03 do dia 19 de junho de 2017, deu entrada nesta delegacia uma guarnição da polícia militar que confeccionou um BO de número 2017.203042, que narrava uma apreensão de um menor, identificado como ALESON ALEX DOURADO, encontrado no balneário Beira Rio
em posse de uma pistola.40
, e alegando ser menor de idade; QUE, após ouvir em depoimento a guarneço da PM, bem como proceder a entrega da arma, fui até a carceragem desta delegacia e procedi entrevista com o suspeito, sendo que em meio a conversa perguntava a respeito de dados pessoais, como idade e nome, e o mesmo sempre respondia pausadamente, como se tentasse lembrar o que falou aos policiais militares, para só então responder; QUE, ao perguntar sua data de nascimento, ele respondeu que nascera na data de 05/02/1999, o que faria dele maior de idade, então confrontei ele a respeito dos dados que ele teria passado aos policiais militares para confecção do BO, e ele veio a ratificar, dizendo que nascera em 05/02/2000, dizendo ainda que tinha "esquecido a data em que nasceu pois tinha bebido muito"; QUE, como parecia bastante suspeito o fato, liguei para o investigador EVERALDO que mantinha a cautelada arma de fogo que havia sido recuperada, e lhe falei que possivelmente o suspeito era maior, e estava mentindo informações pessoais com a finalidade de evitar a prisão em flagrante delito ; QUE, o investigador EVERALDO veio então a delegacia, sendo ouvido a respeito do caso, e depois diligenciou na finalidade de encontrar documentos pessoais do suspeito, o que foi conseguido, sendo então constatado que ele se chama na verdade ALISON ALEX SILVA SANTOS, maior de idade, e que sairá há pouco tempo do CDP de Pontes e Lacerda; QUE,
durante interrogatório o preso veio a confirmar que realmente mentiu a idade e o nome, e que havia feito isso pois acabara de sair do CDP , tendo assumido a receptação da arma, o porte ilegal e que mentira sobre suas informações pessoais, negando contudo envolvimento no furto
; (...)”

Os policiais em juízo ratificaram seus depoimentos, se fazendo desnecessária a sua transcrição.

É sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...)

(TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos
:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”

(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013).”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, guardava e tinha em depósito, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por maconha.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria dos delitos atribuídos ao apelante.

DA DOSIMETRIA

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...)
VI – DA DOSIMETRIA DA PENA – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

44. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

45. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a. Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da condutaé normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b. Antecedentes: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

c. Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d. Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e. Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f. Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que não há nenhuma excepcionalidade nas circustâncias do crime, e por isso não devem ser valoradas negativamente.

g. Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma consequência a ser valorada negativamente.

h. Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

46. Pena-base: tendo em vista que inexiste circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

47. Na segunda fase, apesar do réu ao tempo dos fatos ser menor de 21 anos de idade, deixo de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, aliena “d” do Código Penal, bem como deixo de reconhecer também a confissão do acusado levada a efeito na ocasião da sua oitiva em juízo, por força do disposto na súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

48. Ainda na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

49. Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

50. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

51. Assim, fixo a pena final, para o crime de receptação em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar.

VII - DA DOSIMETRIA DA PENA – DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

52. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

53. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a. Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da condutaé normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

c. Antecedentes: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

d. Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

e. Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

f. Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

g. Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que não há nenhuma excepcionalidade nas circustâncias do crime, e por isso não devem ser valoradas negativamente.

h. Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma consequência a ser valorada negativamente.

i. Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

54. Pena-base: tendo em vista que inexiste circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

55. Na segunda fase, apesar do réu ao tempo dos fatos ser menor de 21 anos de idade, deixo de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, aliena “d” do Código Penal, bem como deixo de reconhecer também a confissão do acusado levada a efeito na ocasião da sua oitiva em juízo, por força do disposto na súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

56. Ainda na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

57. Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

58. Assim, fixo a pena final, para o crime de falsa identidade em 03 (três) meses de detenção e a torno definitiva nesse patamar.

VIII – DA DOSIMETRIA DA PENA – DO CRIME DE POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

59. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

60. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a. Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da condutaé normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b. Antecedentes: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

c. Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d. Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e. Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f. Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que não há nenhuma excepcionalidade nas circustâncias do crime, e por isso não devem ser valoradas negativamente.

g. Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma consequência a ser valorada negativamente.

h. Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

61. Pena-base: tendo em vista que inexiste circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

62. Na segunda fase, apesar do réu ao tempo dos fatos ser menor de 21 anos de idade, deixo de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, aliena “d” do Código Penal, bem como deixo de reconhecer também a confissão do acusado levada a efeito na ocasião da sua oitiva em juízo, por força do disposto na súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

63. Ainda na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

64. Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

65. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 30 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

66. Assim, fixo a pena final, para o crime de posse e porte de arma de fogo de uso restrito em 03 (três) anos de reclusão e 30 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar.

IX - DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES

67. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na
somatória das penas acima fixadas
e, como tal,
totaliza uma PENA FINAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, ASSIM COMO 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas para o réu ALISON ALEX SILVA SANTOS.

X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

68. Substituição da pena: Substituição e suspensão da pena: incabíveis, por não atender o disposto no art. 44, inciso I e art. 77, ambos do Código Penal.

69. Detração penal: o réu permaneceu preso neste processo de 19/06/2017 a 07/10/2017, o que corresponde a 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, sendo que no caso em tela faz-se necessária a aplicação do disposto no art. 387, § 2o do Código de Processo Penal, pois possibilitará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena por parte do acusado, vez que a reprimenda a ser cumprida pelo réu será de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, após a aplicação do instituto da detração.

70. Regime de pena: nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, fixo o regime INICIALMENTE ABERTO para o cumprimento da reprimenda, por parte do réu.

71. Da prisão preventiva: considerando o quantum de pena aplicado ao réu, entendo que resta inviabilizada qualquer prisão decorrente da presente sentença condenatória, motivo pelo qual com fundamento no art. 387, § 1o c/c art. 312 ambos do CPP, concedo o direito de recorrer em liberdade, diante da ausência, por ora, dos requisitos da segregação provisória (art. 387, § 1o c/c art. 312 ambos do CPP). (...)”

Denota-se da leitura acima, que o juiz singular em sua decisão concatenou de forma perficiente todos os pontos da dosimetria, sendo as penas-base fixadas em seu patamar mínimo, não havendo que se falar em reparação para o mínimo legal.

Ademais, verifica-se que a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, todavia, não merece prosperar, pois da leitura acima, observa-se que o juiz sentenciante reconheceu a atenuante na segunda fase da dosimetria, deixando apenas de aplica-la em obediência a Súmula 231 do STJ, vez que a pena-base não pode ser fixada aquém do mínimo legal.

Destarte, trago o teor do Enunciado da Súmula 231 do STJ, que estabelece:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Neste sentido o E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 0008951-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).”

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Alison Alex Silva Santos
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020